Tribunal: TJES
Processo: 5003329-54.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003329-54.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS LUCIO DA SILVA e outros
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE COLATINA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. EVIDENTE PRECLUSÃO DO PRAZO PARA INDICAÇÃO DE CONDUTOR. PRECLUSÃO PARA IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu duplo efeito. Defiro o pedido de efeito suspensivo até decisão ulterior.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação proposta por
MARCOS LUCIO DA SILVA
e
ELISANA FERNANDA DE JESUS SANTOS
em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA,
ambos qualificados, pretendendo, em síntese, a nulidade da aplicação da penalidade imposta pelo PSDD nº 2023-6J086, e, subsidiariamente, a transferência da pontuação da infração de trânsito correspondente ao AIT CO00056676 para a segunda autora, ELISANA FERNANDA DE JESUS SANTOS.

A r. Sentença I
NDEFIRIU A INICIAL, por ausência de interesse processual
(utilidade/necessidade), com base no art. 330, III, c/c o art. 485, VI, ambos do CPC, ante a falta de pretensão resistida, que decorre da ausência da demonstração de requerimentos administrativos indeferidos ou negados / tentativa de solução amigável, ou da inércia da parte requerida.

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as alegações de que o processo administrativo que se busca declarar a nulidade absoluta já havia sido encerrado, não restando outra oportunidade de apresentação de recurso. Assim, uma eventual impugnação jamais seria reconhecida em via administrativa, visto que não existe previsão legal para tal. Por fim, requereu pela aplicação da teoria da Causa Madura com o julgamento por esta Turma Recursal.

O Recorrido não apresentou contrarrazões, apesar de intimado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

O cerne do recurso é saber se o Autor, ao buscar diretamente a tutela jurisdicional sem prévia tentativa de resolução administrativa, teria agido inadequadamente e, portanto, sua demanda deveria ser indeferida.

O ilustre magistrado alegou que o Judiciário não deve ser acionado sem que se tenha previamente buscado as alternativas administrativas possíveis, e que, na ausência de uma tentativa efetiva de resolução administrativa, a pretensão do Autor deve ser considerada inadequada.

No entanto, ao analisar os autos, verifica-se que a argumentação apresentada pelo juízo de origem não leva em consideração a complexidade e as circunstâncias específicas do caso em questão. O Autor, motorista profissional, não é obrigado a demonstrar a impugnação administrativa se tal tentativa não tiver resultado ou uma solução efetiva, já que no caso em análise, faz-se evidente a resistência ou a ineficácia dos mecanismos administrativos, em razão da manifesta preclusão do prazo de indicação de condutor ou de nulidade dos Autos de Infração.

A própria Constituição Federal e a jurisprudência consolidada asseguram o acesso ao Judiciário como um direito fundamental, não sendo razoável impor restrições que possam obstruir esse acesso em situações em que a intervenção judicial é claramente necessária para a proteção dos direitos do Autor.

Quanto à teoria da causa madura suscitada pelos recorrentes, tenho que não se aplica no presente caso. O recorrido sequer apresentou contestação. Portanto, entendo pelo retorno dos autos ao juízo de origem a fim de dar prosseguimento ao feito e enfrentamento do mérito processual, caso não se apresente outra objeção.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento do feito. Deixo de condenar em custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)